Tribunal: TJDFT
Processo: 0746733-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0746733-71.2024.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: CONFERENCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão desta relatoria (ID 74101840) que não conheceu da apelação ela interposta, por ausência de dialeticidade. Nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, à agravada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 13 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator